Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO SUBSCRITOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA NÃO VERIFICADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AS MATÉRIAS FÁTICAS SEREM APRECIADAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É possível a correção, perante as instâncias ordinárias, de eventual vício na capacidade postulatória da parte, por ser sanável. 1.1. Após a apresentação da contestação, os réus foram intimados para que regularizassem a representação processual, o que foi atendido. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de que o réu se oculta para não ser citado. No caso concreto, os réus arguiram a nulidade de citação, ao argumento de que o ato se deu por meio de pessoa desconhecida. O mandado de citação foi recebido no mesmo endereço em que a empresa, cujo autor é proprietário, foi citada e intimada. Nos termos jurisprudência e do artigo 248, § 4o, do CPC, é válida a citação recebida pelo funcionário do condomínio, ainda que não tenha sido identificado no Aviso de Recebimento que o recebedor é o porteiro do edifício. Logo, não se verifica vício a contaminar a citação.
3. A Curadoria Especial, ao contesta a ação de réu citado por hora certa, não se sujeita ao ônus de impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC.
4. No caso concreto, as alegações dos réus na apelação são fáticas e não foram alegadas na contestação, e, consequentemente, não podem ser apreciadas pela instância revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Unânime.